Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica (art. 129, §13o, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado contra sua ex-companheira no âmbito de violência doméstica, ou se deve prevalecer a dúvida razoável quanto à autoria, ensejando a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos constantes nos autos, como o laudo pericial e testemunho de familiar.
4. O laudo de exame de corpo de delito confirma lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima, demonstrando escoriações nos punhos e ombro, o que afasta a tese de ausência de materialidade delitiva.
5. A versão apresentada pelo réu é isolada e não encontra respaldo na prova produzida, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável sobre os fatos.
6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório revela com segurança a materialidade e a autoria delitivas.
7. A dosimetria da pena foi corretamente realizada: pena-base fixada no mínimo legal; compensação entre agravante e atenuante na segunda fase; manutenção do regime aberto; e concessão da suspensão condicional da pena, sendo incabível a substituição por restritivas de direitos devido à violência empregada, nos termos da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44; 59; 61, II, “f”; 77; 129, §13o; 33, §2o, “c” e §3o. CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588.